Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Em consulta aos autos, constata-se que o pleito fora indeferido por decisão proferida aos 11/10/2022 e divulgada no DJ-e aos 03/11/2022 (IDs 139526167 e 141400082). Ante eventual intempestividade do agravo interposto em 09/03/2023, atento aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403